Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-11.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, ao ressarcimento de R$ 17.128,44 e à devolução em dobro de valores descontados indevidamente da conta do autor, relativos a contrato de empréstimo. A ré sustenta a legalidade dos descontos, a ausência de hipótese para condenação à devolução em dobro, a inexistência de dano moral e excesso na indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta do autor eram legítimos; (ii) estabelecer se a cobrança indevida configura engano justificável, afastando a restituição em dobro; e (iii) determinar se há dano moral indenizável e, em caso afirmativo, qual o valor adequado da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ, que estende o CDC às instituições financeiras.
4. Comprovada a inadimplência do autor em contrato específico de empréstimo, é legítima a cobrança do valor principal atualizado (R$ 6.300,11).
5. A cobrança de valor adicional (R$ 14.090,89) mostra-se abusiva por não encontrar justificativa nos autos, caracterizando falha na prestação do serviço.
6. Os valores cobrados a maior devem ser restituídos em dobro, uma vez que reconhecida a falha na prestação do serviço, consistente em descontos de valor total superior ao triplo do devido, que perduraram até cinco anos após o prazo previsto para o desconto da última parcela do contrato inadimplido, o que afasta a hipótese de engano justificável.
7. Os descontos indevidos, ainda que parciais, comprometeram a renda do autor e lhe causaram angústia e frustração, configurando dano moral indenizável.
8. O valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que melhor traduz o conceito da justa reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de valores além do saldo devedor inadimplido, sem comprovação de origem, configura prática abusiva e deve ser restituída na forma simples.
2. A cobrança de valores em montante superior ao triplo do devido, após cinco anos do prazo previsto para o término do contrato afasta a hipótese de engano justificável.
3. A retenção indevida e prolongada de valores em conta corrente do consumidor pode configurar dano moral, cujo valor deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, § 1o, e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.